Tribunal: TJBA
Processo: 8031326-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031326-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNALVA DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): MARIA ADAIL SANTOS DIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PERITA CRIMINAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. EXIGÊNCIA DE CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. INTERVALO ENTRE VÍNCULOS. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE CONFIGURADA. PERDA DO DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Não há direito à aposentadoria com proventos integrais e paridade nos casos em que há comprovada solução de continuidade entre vínculos no serviço público. Ainda que o lapso seja reduzido, configura-se novo ingresso, aplicando-se as regras previdenciárias vigentes à época da nova investidura. Precedentes reconhecem que o retorno ao serviço público após exoneração, mesmo que por poucos dias, rompe a unicidade do vínculo, afastando a aplicação das regras anteriores. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031326-84.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDNALVA DE OLIVEIRA SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.